Tribunal: TJBA
Processo: 8056360-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056360-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros (5)

Advogado(s): EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

AGRAVADO: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

Advogado(s):ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERTIDÃO PREMONITÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A alegação de contradição entre o conteúdo do voto e os termos da ementa do acórdão não se sustenta, pois o julgamento limitou-se à análise da legalidade da medida cautelar deferida, sem adentrar ao mérito da lide principal, estando os fundamentos devidamente vinculados à cognição sumária exigida para o provimento jurisdicional.

3. Inexiste omissão quanto à apreciação das teses recursais, uma vez que todas foram expressamente analisadas e afastadas no corpo do voto, não se verificando qualquer vício que comprometa a integridade da decisão.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco ao reexame de juízo de valor já emitido, devendo ser rejeitados quando ausente qualquer vício sanável por essa via.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8056360-61.2024.8.05.0000
,
no qual figura como
E
mbargante
MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. - EPP E e OUTROS

e embargado

BETACRUX SECURITIZADORA LTDA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora